Tribunal: TJSP
Processo: 1007833-04.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato de mútuo no 27-826768956/17, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, o valor dos descontos, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato de mútuo no 27-826768956/17, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, o valor dos descontos, afastando a pretensão de indenização por danos morais. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Configuração de relação de consumo. Descontos indevidos de aposentadoria. Prova pericial que comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Condenação do réu a ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela autora. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.